Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704712-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial para revisar as cláusulas contratuais de capitalização mensal de juros mediante aplicação da tabela PRICE e de taxa de corretagem de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano celebrado com TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em suas razões, o apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça (ID 36807492). Contrarrazões apresentadas (ID 36808524). Na oportunidade, o apelado pleiteia a fixação de honorários advocatícios nesta instância, já que o julgamento em primeiro grau se deu com base no art. 332, do CPC e, consequentemente, a referida verba não foi fixada. É o relatório. DECIDO. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso (art. 99, caput) e, em caso de denegação ou revogação, o relator deve conceder o prazo de 5 dias para recolher custas processuais (art. 101, § 2o). O juiz deve indeferir o pedido somente caso haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de negar o pleito, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em outros termos, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Por ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). No caso, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. As provas constantes nos autos demonstram que o apelante possui condições financeiras de arcar com os custos processuais sem comprometimento da sua subsistência ou de sua família. Consta em seu contracheque o recebimento mensal de valores brutos de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquidos de R$ 8.683,33 (oito mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). A ausência de comprovação de hipossuficiência do autor e a existência de despesas ordinárias como fatura de cartão de crédito e planos de saúde são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de rendimentos líquidos superiores a sete vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. No que toca ao pedido de fixação de honorários, os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Ao considerar o pedido de fixação de honorários advocatícios em contrarrazões, o autor, ora apelante, deve ser intimado para se manifestar acerca do pedido da ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer do seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se o autor para se manifestar acerca dos honorários advocatícios requeridos pela ré no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, caso seja julgada improcedente a presente apelação. À Secretaria para aguardar o prazo de eventual recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator